Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709751-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY CALAZANS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 34743131, porquanto o Agravado já foi intimado a comprovar o cumprimento da decisão perante o juízo de primeiro grau. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator